Tribunal: TJMT
Processo: 0001476-87.2014.8.11.0006
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-10
Data de publicação: 2021-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001476-87.2014.8.11.0006
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Dano Ambiental]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), IONES ROCHA PRATA - CPF: 179.506.946-53 (EMBARGANTE), MPEMT - CÁCERES (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), JEISON BATISTA DE ALMEIDA - CPF: 722.706.751-34 (ADVOGADO), JOACIR MAURO DA SILVA JUNIOR - CPF: 014.678.981-47 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DANO AMBIENTAL

- OMISSÃO - NÃO CONSTATAÇÃO - PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO E PREQUESIONAMENTO - INADMISSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

Evidenciando com transcrição de excerto do acórdão embargado, que foram analisados os pontos sobre os quais a Câmara devia pronunciar-se, inexiste omissão a ser suprida.

“O inconformismo que tem como real escopo a pretensão de reformar o decisum não pode prosperar, porquanto inocorrentes as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, sendo inviável a revisão da decisão em sede de embargos de declaração, em face dos estreitos limites do art. 1.022 do CPC/2015.”
(STF, ACO 570/RR AgR-terceiro-ED)

Nos termos da jurisprudência do STJ, não se exige o chamado prequestionamento numérico para o conhecimento da questão federal, ou seja, aquele em que necessariamente o acórdão recorrido deve registrar o artigo de lei federal que a parte quer debater. Basta que o Tribunal de origem julgue a matéria federal, explicitamente, ainda que não indique o artigo de lei, que é facilmente identificável [...].” (STJ, Segunda Turma, AgRg no AREsp 132894/SC).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração de caráter infringente e prequestionador, opostos por
IONES ROCHA PRATA
em face do acórdão, que, por unanimidade, deu provimento ao Recurso de Apelação anteriormente interposto, no qual, como também aqui se pugnava pela reforma da sentença monocrática proferida nos autos da Ação Civil Pública no 1476 87.2014.811.0006 (Código 164278), ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, julgou procedente os pedidos postulados na inicial, obrigando a apelante à obrigação de fazer consistente na recomposição da área desmatada mediante apresentação de Plano de Recuperação de Área Degradada.

O embargante alega nulidade do
decisum
e quanto ao Acórdão, que houve omissão, posto que,
“segundo os docs. de id. n. 2469834, n. 2469983, n. 2470012, bem como o Laudo Técnico de id. 2470215, que demonstram que área objeto do Auto de Infração já se encontrava consolidada desde 1.999 (mil novecentos e noventa e nove).

Pede sejam os embargos acolhidos e providos para, sanando o vício apontado, reformar o acórdão nos termos apresentados”.

O embargado apresentou contrarrazões batendo-se pela manutenção integral do Acórdão.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O acórdão embargado ficou assim ementado:

"RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA- DANO AMBIENTAL PROPRIEDADE RURAL – DESMATAMENTO - CONJUNTO PROBATÓRIO FORMADO POR DOCUMENTOS EXPEDIDOS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E DETENTORES DE PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E VERACIDADE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO

É inerente à coletividade o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, conforme insculpido no artigo 225, da Constituição Federal, o que não dá azo ao particular, por interesses próprios, desmatar sem a autorização do órgão ambiental competente."

Apesar de o embargante alegar que o
decisum
recorrido é omisso, após a leitura das razões recursais, nota-se, que a despeito das insurgências, não merecem acolhimento os presentes embargos declaratórios, porquanto inexistente qualquer vício elencado no CPC,
haja vista o total enfrentamento, com expressa menção da situação narrada, senão, vejamos:

“Inicialmente, cumpre mencionar que os documentos emanados dos órgãos ambientais, no caso em tela, pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente (SEMA/MT), possuem presunção
iuris tantum
, em decorrência da fé pública dos agentes dos órgãos ambientais, isto é, conjecturam-se legítimos e verdadeiros, até que sejam apresentadas provas em contrário e, dessa forma, possuem valor probatório.

Eis o entendimento do Tribunal de Justiça de Mato Grosso acerca dessa temática:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANO AMBIENTAL. PROPRIEDADE RURAL. DESMATAMENTO SEGUIDO DE QUEIMADA. ÁREA EFETIVAMENTE DEGRADADA MAIOR DO QUE A ESTIPULADA PELO JUÍZO A QUO. CONJUNTO PROBATÓRIO FORMADO POR DOCUMENTOS EXPEDIDODOS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E DETENTORES DE PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E VERACIDADE. NÃO CONTRADITADOS PELO APELADO. ÁREA TOTAL A SER CONSIDERADA NO ESTABELECIMENTO DA SERVIDÃO AMBIENTAL. DANO EXTRAPATRIMONIAL DIFUSO. MAJORADO. RECURSO PROVIDO. As provas carreadas aos autos são fortíssimas no sentido de que a degradação, embora iniciada em 2006, período em que o apelado ainda não arrendava as terras em questão, protraiu-se no tempo, sendo continuada pelo próprio com a derrubada e queima da vegetação que se regenerava e, em seguida, com o plantio da soja na área embargada correspondente aos 199,7 hectares. Os relatórios e autos de inspeção e infração produzidos por órgãos da Administração Pública Estadual são dotados de presunção iuris tantum quanto a sua legitimidade e sua veracidade. O dano extrapatrimonial difuso ao meio ambiente pode ser entendido como o prejuízo ou risco não quantificável — portanto, alheio a interesses essencialmente materiais — ocasionados difusamente à esfera comum de direitos de certa população local, sujeita, a princípio, aos efeitos da degradação ambiental promovida. (Ap 126978/2015, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 30/10/2017, Publicado no DJE 10/11/2017).

Nesse sentido, portanto, o Relatório Técnico no 195/2016 proferido pela SEMA-MT afirma que houve desmate sem autorização e além, constatou ter ocorrido outro ato de infração ambiental no mesmo viés, o que denota que a não observância à legislação ambiental tem se mostrado prática reiterada pela parte apelante
.

É imperioso ressaltar, ainda, que, contrariamente ao disposto pela parte apelante, o Auto de Infração lavrado não possui aspectos que caracterizam sua nulidade, visto que foi lavrado por autoridade competente, com observância dos direcionamentos dados pelo Decreto 1.986/2013, o qual dispõe sobre os procedimentos para apuração de infrações administrativas”
.

Nesse contexto, diante do esgotamento fundamentado da questão jurídica apreciada fica nítido que a pretensão do embargante é estabelecer nova discussão acerca de matéria decidida no acórdão combatido, pretensão esta que não pode ser de forma alguma acolhida, porquanto, é pacífico o entendimento de que
se a parte está inconformada com o resultado do julgamento, cabe a ela interpor recurso às demais instâncias, não servindo os declaratórios como sucedâneo recursal.

Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - OMISSÃO - NÃO CONSTATAÇÃO - NOVO JULGAMENTO DA CAUSA – INADMISSIBILIDADE - PREQUESTIONAMENTO - EXAME DA MATÉRIA - SUFICIÊNCIA. Devidamente demonstrado, com transcrição de excerto do acórdão embargado, que foram analisados os pontos sobre os quais a Câmara devia pronunciar-se, inexiste omissão a ser suprida.
“
O inconformismo que tem como real escopo a pretensão de reformar o decisum não pode prosperar, porquanto inocorrentes as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, sendo inviável a revisão da decisão em sede de embargos de declaração, em face dos estreitos limites do art. 1.022 do CPC/2015.” (STF, ACO 570/RR AgR-terceiro-ED)
.
No mais, para fins de prequestionamento, basta que o Tribunal tenha examinado todas as questões postas. Embargos rejeitados.”
(ED 4486/2019, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 16/04/2019, Publicado no DJE 26/04/2019). (destaquei)

Ademais, necessário ressaltar que o Código de Processo Civil, conforme previsto no art. 1.025, considera incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou,
para fins de prequestionamento
, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o Tribunal Superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Outrossim, o Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

“[...]
Não é de exigir-se, de modo a que se tenha por atendido o requisito do prequestionamento, o denominado prequestionamento numérico. Basta que a questão federal suscitada, no Recurso Especial, tenha sido efetivamente versada, no acórdão objurgado. O que se prequestiona é a matéria jurídica, não o número do dispositivo de lei.
Nos termos da jurisprudência deste STJ, não se exige o chamado prequestionamento numérico para o conhecimento da questão federal, ou seja, aquele em que necessariamente o acórdão recorrido deve registrar o artigo de lei federal que a parte quer debater. Basta que o Tribunal de origem julgue a matéria federal, explicitamente, ainda que não indique o artigo de lei, que é facilmente identificável (STJ, AgRg no AgRg no Ag 416.406/MA, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe de 14/04/2008). [...].”
(STJ, Segunda Turma, AgRg no AREsp 132894/SC, relatora Ministra Assusete Magalhães, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 24 de junho de 2015). (destaquei)

Verificado, pois, que não houve o vício apontado no acórdão e que é evidente a pretensão do embargante de rediscussão da matéria,
REJEITO os embargos declaratórios
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2021